Tribunal: TJMT
Processo: 1015951-05.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1015951-05.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA E OUTRO(S)
PACIENTE(S): LUIZ MATHEUS DOS SANTOS DE JESUS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de LUIZ MATHEUS DOS SANTOS DE JESUS contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 610908), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa [com participação de criança ou adolescente] e tráfico de drogas – art. 2o, § 4o, I, da Lei no 12.850/2013 e art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que: 1) haveria excesso de prazo para formação da culpa, pois o paciente “encontra -se segregado cautelarmente, desde o dia 20 de agosto do ano de 2020”, sem “data para a audiência de instrução” (impetração em 1o.9.2021); 2) inexistem indícios suficientes de autoria; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) a segregação cautelar do paciente ofenderia o princípio da presunção de inocência; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 6) o paciente faria jus à “transferência para presídio próximo a sua família”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida liberdade provisória ao paciente, aplicadas medidas cautelares alternativas ou “a imediata transferência para a Comarca de Campo Novo do Parecis” (fls. 4/25), com documentos (fls. 26/227).
Relatos.
Em 28.4.2020, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial e requerimento do Órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente sob a seguinte fundamentação:
“[...] Também fica comprovado que LUIZ MATHEUS estava vendendo entorpecentes em sua residência, conforme áudio 93 - PTT-20190214-WA0386 “tem uma situação da gordura aqui na casa do SPANKA po, já veio três corre aqui JAPA, entendeu, só de milhão, tem um mano que tem uma balança aqui, pode tirar 50 aqui, eu mando a filmagem pro ce aí, avisa por VÉIO aí, eu to soltando ele aqui, 50 grama”;
Áudio 88 - PTT-20190220-WA0195: “eu fui lá no SPANCA recebe um rex lá, ele tava com 110”;
Conforme flagranciado em 07/03/2019, juntamente com WELLINGTON FLAVIO MARTIS “PERÚ” e FERNANDO VALTER ZORATTI DE ARRUDA, por prática de tráfico, associação para o tráfico, corrupção de menor e outro (b.o. 2019.70346);
Confirmação de vínculo através da imagem 90 extraída mediante perícia, no celular de VANESSA;
Necessário mencionar também que na operação PREFÁCIO que ainda está em andamento, foram coletadas provas que LUIZ MATHEUS, integra a facção estava praticando tráfico e associação; [...]
Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa Comando Vermelho, valendo-se da violência para imposição do poder da Facção Criminosa e viabilizar o domínio da criminalidade naquela localidade. [...]
A exposição resumida das atividades da organização criminosa e da participação de cada um dos representados por si só permitem concluir pela absoluta necessidade da decretação das prisões preventivas. [...]
Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região para a prática de crimes violentos, dentro os quais se destacam homicídios, roubos, furtos e tráfico de drogas, situação que, por si só, já é suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes.
Outro fato interessante e digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação dentro da Unidade Prisional onde se encontram/encontravam recolhidos alguns dos representados, o que demonstra a ousadia dos membros da organização criminosa, eis que nem mesmo o encarceramento foi suficiente para reprimi-los na reiteração criminal.
O simples fato de se constatar que os representados pertencem a essa organização criminosa já faz com que se constate que a periculosidade a eles imputada é superior à dos demais criminosos comuns. [...]
Nesse sentido, verifica-se que, a considerar que se trata de região na zona fronteiriça do país, demonstrando-se um território estratégico para a ORCRIM no domínio da criminalidade, impende que medidas enérgicas sejam empreendidas para coibir o abastecimento desses grupos de armas de grosso calibre e de material entorpecentes e, com isso, cessar o abastecimento da facção e desarticular a ação criminosa. [...]
Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. [...]
Posto isto, sem mais delongas, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados, supostos membros da Organização Criminosa abaixo denominados, identificados e qualificados, fazendo-o com alicerce nos arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal: [...]19. LUIZ MATHEUS SANTOSDE JESUS, vulgo “SPANCA”” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - Sistema Primus - Código 610908).
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada à Câmara, depois da audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC N.U 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Por sua vez, a negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução da respectiva ação penal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”].
Noutro giro, o Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada à facção “Comando Vermelho”, composta por ao menos 36 (trinta e seis) integrantes, responsável pelo tráfico de drogas em região fronteiriça do país [Munícipio de São José dos Quatro Marcos e “adjacentes”], além de homicídios [motivados pelo controle das atividades de tráfico de drogas na região], roubos e furtos, inclusive à bancos; bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual possui condenação por tráfico de drogas (SEEU 0044141-68.2018.8.11.0042) e responde a ações penais por tráfico de drogas (Código 103444/ Comarca de São José dos Quatro Marcos) e furto qualificado (Código 89348/ Comarca de São José dos Quatro Marcos).
O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux - 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1o.7.2020).
Não bastasse, a contumácia delitiva também autoriza a segregação preventiva, pois revela “a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais” (STJ, RHC 94.197/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 23.3.2018).
Noutra ótica, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), uma vez que não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).
Quanto à aplicação de medidas cautelares alternativas, a reiteração delitiva específica do paciente [condenação definitiva e ação penal em curso, ambas por tráfico de drogas] evidencia risco concreto de reprodução dos fatos criminosos (STJ, HC 543897/BA - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 9.3.2020).
Outrossim, há indícios de que o paciente “em conluio com outros indivíduos cometeriam um assassinato a mando da organização e depois o crime seria assumido pelo menor Emerson Barbosa da Silva (14 anos)”, o que demonstra a insuficiência das medidas alternativas, ao menos liminarmente (STJ, HC 458884/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 19.2.2019; TJMT, HC N.U 1005478-91.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 29.5.2020).
Por fim, o pedido de transferência do paciente para “um presídio próximo à sua família” [Campo Novo do Parecis] afigura-se impertinente, sobretudo ao se considerar que não fora submetido ao Juízo singular, o qual detém competência para “verificar se o deslocamento do preso causará transtornos à instrução e à marcha regular do processo” (STJ, HC no 311917/MG - Relator: Min. Ericson Maranho [Des. Convocado do TJSP] - 24.6.2015).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, notadamente sobre o excesso de prazo, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de setembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO